Tribunal: TJDFT
Processo: 0701220-15.2026.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0701220-15.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO UNIVERSA AGRAVADO: UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO CATOLICA, FUNIVERSA DE C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ASSOCIAÇÃO UNIVERSA (ANIVERSA), contra decisão da 24a Vara Cível de Brasília que, nos autos de cumprimento de sentença requerido em desfavor de FUNIVERSA, indeferiu pedido de produção de provas e o chamamento ao processo de UNIÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO CATÓLICA - UBEC (ID 258110335). Em suas razões (ID 80212080), sustenta que: 1) a decisão é nula por cerceamento de defesa; 2) a decisão descumpre a determinação de acórdão deste tribunal, proferido nos autos do agravo de instrumento 0747104-38.2024.8.07.0000; 3) requereu a produção de prova testemunhal e pericial e a expedição de requisição de informações, provas imprescindíveis para elucidação dos fatos e apuração da responsabilidade solidária da UBEC; 4) o juízo suprimiu a atividade instrutória indispensável à correta solução da causa; 5) o acórdão não só reconheceu o vínculo institucional existente entre a Fundação Universa e a UBEC, como também delimitou os fatos controvertidos que deveriam ser objeto de instrução probatória, notadamente a verificação de possível avanço dos limites estatutários, ingerência administrativa, desvio de finalidade, dilapidação patrimonial e eventual benefício patrimonial futuro; 6) o indeferimento das provas, sob o argumento genérico de inutilidade ou de cognição restrita no cumprimento de sentença, subverte a lógica do próprio chamamento ao processo, que foi deferido para possibilitar a instrução e não autorizar o julgamento antecipado do mérito; 7) o tribunal, ao deferir o chamamento ao processo, rompeu a regra geral da cognição restrita do cumprimento de sentença; 8) não é possível concluir sobre a inexistência de desvio de finalidade sem a prévia produção da prova requerida; 9) não existe norma legal que autorize a requerida a se furtar à prestação de informações no processo civil; 10) a decisão também deve ser reformada, pois, mesmo com o indeferimento das provas, existe prova documental robusta que evidencia o vínculo institucional entre a Funiversa e a UBEC, bem como indícios concretos de ingerência administrativa e patrimonial; 11) o acórdão reconheceu expressamente a condição da UBEC como instituidora e/ou mantenedora da Fundação, a controvérsia era apenas quanto à extensão da responsabilidade solidária; 12) não se discute a solidariedade legal automática, mas a solidariedade decorrente de controle institucional de fato; 13) a decisão agravada se equivoca quanto à interpretação do art. 62 do Código Civil – CC; 14) a decisão agravada procura justificar as diversas transferências patrimoniais realizadas pela Funiversa à UBEC como suposto cumprimento de obrigações recíprocas decorrentes de acordo de cooperação, todavia um acordo que gera benefícios exclusivos à própria instituidora e mantenedora da fundação não pode ser considerado; 15) são irrelevantes as doações da UBEC à Fundação frente às transferências inversas; 16) a decisão desconsidera o regime de responsabilidade institucional por gestão e controle, além de ignorar a consequência jurídica necessária da violação dos limites estatutários que regulavam a atuação da mantenedora junto à Funiversa; 17) o juízo realizou uma valoração seletiva da prova documental e ao se omitir quanto a documentos essenciais e de interpretação distorcida dos elementos efetivamente examinados. Requer o efeito suspensivo para afastar parcialmente os efeitos da decisão agravada quanto ao indeferimento da produção probatória. No mérito, o provimento do recurso para anular a decisão. Preparo recolhido (ID 80222476). O feito foi sentenciado em 27/01/2026 (ID 263266674). É o relatório. Decido. O art. 932, III, do Código de Processo Civil - CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. No caso, o cumprimento de sentença foi sentenciado em 27/01/2026. A sentença absorveu o conteúdo da decisão interlocutória contra a qual se interpôs o presente agravo de instrumento; houve perda de objeto deste recurso. A questão impugnada passou a desafiar recurso de apelação. Desse modo, com fulcro no art. 932, III, do CPC e no art. 87, XIII, do Regimento Interno do TJDFT, julgo PREJUDICADO o agravo de instrumento interposto. Intimem-se. Preclusa, arquivem-se. Brasília-DF, 30 de janeiro de 2026. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator